Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA LEGISLATIVO. SENADO FEDERAL. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. ERRO TERATOLÓGICO. PERCEPTÍVEL DE PLANO. OCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”
2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro grosseiro ou teratológico (perceptível de plano) da banca examinadora. Precedentes.
3. Na hipótese, a questão de conhecimento específico possui erro de digitação que é perceptível de plano (teratológico) e não necessita de exercício de valoração dos critérios de avaliação da banca. Além disso, compromete a compreensão pelo candidato, o que torna a questão sem resposta correta – em contrariedade ao edital - e autoriza sua anulação.
4. A anulação da questão de conhecimentos específicos é medida que se impõe. Sua pontuação deve ser atribuída aos apelantes, com a respectiva reclassificação no concurso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.